Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0731830-07.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: REAL EXPRESSO LIMITADA, PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EPP AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por REAL EXPRESSO LIMITADA E OUTROS, contra decisão desta Presidência (ID 49089902) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da controvérsia debatida no paradigma RE 748.371 (Tema 660). Alegam que houve a aplicação equivocada do entendimento firmado no precedente do Tema 660/STF, uma vez que o órgão julgador se amparou no fundamento de ofensa ao princípio do devido processo legal, consagrado no inciso LIV do artigo 5o da Constituição Federal, para obstar a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes, tendo em vista a previsão de afastamento da verba honorária de sucumbência do causídico não acordante. Pugnam pelo prosseguimento do recurso extraordinário e pela sua remessa à Corte Suprema. Sem contrarrazões. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida. De fato, o acórdão recorrido se manifestou expressamente sobre a possível afronta ao postulado do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV, da CF) na hipótese de homologação do acordo apresentado pelos ora agravantes. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 49089902 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONJUNTA E CONSENSUALMENTE MANEJADOS PELA APELANTE E PELAS APELADAS. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. AJUSTE QUE EXTINGUE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR NULO O PROCESSO EXECUTIVO; QUE DÁ PROSSEGUIMENTO À AÇÃO EXECUTIVA; E QUE RETIRA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AO CAUSÍDICO NÃO ACORDANTE, MAS QUE, ENQUANTO REPRESENTANTE JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS/ACORDANTES, POR ELAS OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO, OS QUAIS LEVARAM À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL APARELHADOR DA DEMANDA EXECUTIVA MANEJADA PELA EMPRESA EXEQUENTE, TAMBÉM ACORDANTE. TRANSAÇÃO QUE NÃO TEM POR OBJETIVO A AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A ESPECÍFICA FINALIDADE DE CRIAR TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO DECLARADA NULA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO COM APTIDÃO PARA APARELHAR DEMANDA EXECUTIVA E PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POSTA NA SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUSTE A QUE NEGADA CHANCELA JUDICIAL. MEDIDA IMPOSITIVA À PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo o acordo extrajudicial um dos métodos de autocomposição para resolução de conflitos, tal como prevê o art. 840 do Código Civil, afronta a finalidade da sistemática legal estabelecida para estimular os contendores a chegar a solução positiva para todos os envolvidos, o termo conjuntamente assinado por alguns dos interessados com disposições que não resolvem o conflito, mas somente permitem tenha prosseguimento o procedimento executivo - declarado nulo pela sentença recorrida, dada a falta de certeza e exigibilidade do crédito - por quantia diversa e com exclusão de honorários sucumbenciais devidos a quem não figura entre os acordante. 2. Se o ordenamento jurídico tem como objetivo marcar fronteiras entre o jurídico e o antijurídico dirigindo a conduta dos indivíduos em sociedade para garantir a ordem e a paz social, manifesta a impossibilidade de ser homologado acordo em que os participantes revelam a notória intenção de apenas colocar em lugar do ato declarado nulo e, portanto, sem eficácia para ensejar demanda executiva, outro em que redelimitam questões de fato e de direito para assim fazer surgir algo novo em lugar do que deixou de existir no mundo jurídico por força de sentença declaratória da nulidade e, ainda, retirar direitos a terceiro não participante do acordo. 3. A decisão que deixa de homologar o acordo extrajudicial apresentado pelas agravantes não viola o comando expresso no art. 841 do CC, porquanto não dispensam devida observância da correta aplicação do ordenamento jurídico as transações sobre direitos patrimoniais, pelo que, como impositivo da acurácia jurídica, inadmissível admitir que, em afronta à proteção objetiva da confiança e da lealdade exigível no direito processual civil, possa haver o desvirtuamento da norma jurídica sob alegação de estrito cumprimento a seus postulados. Nem se diga que a natureza patrimonial dos interesses em questão possa afastar a exigência de postura conforme à boa-fé processual, que encontra fundamento constitucional na cláusula geral do devido processo legal, positivada no art. 5o, LIV, da Carta da República brasileira, a qual encerrando princípio amparado em um processo leal e pautado na boa-fé, orienta todo o ordenamento jurídico processual. 4. Transação que também não comporta chancela judicial porque os acordantes, tendo em vista as cláusulas que ajustaram, fazem vista grossa ao comando normativo posto no § 4o do art. 24 da Lei 8.906/1994, que estipula: o “acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”. 5. Caso concreto que, por suas peculiaridades, afasta, por ausência de similaridade, julgados e precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese de necessário reconhecimento de que o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado que antes judicialmente representou umas das partes do processo, as quais são agora acordantes, não pode atingir o direito do causídico ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sentença judicial, ainda que dito provimento não tenha transitado em julgado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, após defenderem a repercussão geral da matéria versada nos autos, indicam violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que não se revela plausível o fundamento invocado pelo acórdão recorrido, para não homologar o acordo firmado pelas partes, no sentido de que a previsão de afastamento da verba honorária sucumbencial ofenderia o princípio do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. De início, cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019